Tribunal: STF
Processo: ARE 1459102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA. AUTORIZAÇÃO DO SUBSTITUÍDO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Município de Messias/AL para execução do título coletivo proferido nos autos do processo de nº 0002790-85.2010.4.05.8000, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em decorrência da simplicidade do feito.



    2. No caso em apreço, o Município de Messias/AL requereu a execução de sentença que, nos autos ação coletiva, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do desconto efetuado com base na Portaria nº 743/2005 do Ministério da Educação e condenou a União Federal a restituir aos municípios substituídos pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA a dedução efetuada na cota do FUNDEF em maio/2005, em razão daquela portaria, bem como a estornar a quantia indevidamente deduzida, corrigida e acrescida de juros de mora nos termos do art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.960/2009.



    3. No curso do feito executivo, o juízo de origem verificou a existência de matéria de ordem pública, atinente à ilegitimidade ativa do Município de Messias/AL para promoção da presente "execução individual", motivo pelo qual determinou a intimação do exequente para se manifestar a esse respeito, oportunidade na qual deveria apresentar a autorização expressa juntada à inicial do processo de conhecimento.



    4. Em sua manifestação, o exequente defendeu a impossibilidade de se rediscutir referida matéria nesta fase executiva, uma vez que no curso da ação cognitiva foi rejeitada a necessidade de se apresentar a relação de beneficiário do título, ocorrendo, assim, a preclusão/coisa julgada sobre a matéria. Acrescentou que o título transitado em julgado expressamente identifica os beneficiários do pedido (municípios alagoanos representados pela AMA), bem como rejeitou a juntada da lista dos beneficiários aptos a executar o título. Disse, ainda, que na época da propositura da ação era associado a Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, sendo preenchido o único requisito estabelecido. Dentre os documentos anexados, consta uma declaração emitida pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNCÍPIOS ALAGOANOS - AMA, no sentido de que o Município exequente consta no rol dos seus associados, estando no dia 10/05/2010, adimplente com todas as suas obrigações estatutária.



    5. Em seguida, foi proferida sentença, tendo o juízo de origem reconhecido a ilegitimidade ativa do Município de Messias/AL, por entender que: a) não há capítulo do pronunciamento judicial da ação coletiva sobre a questão aqui abordada, pois, como decidiu o TRF5, no julgamento do AG 08158809020184050000, ocorrido em 30/04/2019, não se confunde a questão da legitimidade do município para o ajuizamento da execução com a da associação municipalista para o ajuizamento da ação coletiva, estando preclusa e/ou acobertada pela coisa julgada apenas esta; b) o TRF5, ao apreciar execução individual decorrente também da ação coletiva n. 0002790-85.2010.4.05.8000, deixou claro que, no título exequendo, a rejeição da apresentação da relação de substituídos pela AMA se deu no enfrentamento da controvérsia relativa à litispendência entre ações individuais e coletivas, exclusive; c) não há similitude entre o presente caso e o decidido pelo STF no ARE 901.963; d) Não há razão para o afastamento da tese fixada no RE 573.322 (Tema 82): "As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial"; e) deve prevalecer a tese fixada no RE 612.043 (Tema 499): "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.".



    6. Em suas razões, o Município apelante sustenta que: a) sentença proferida há de ser reformada com base na coisa julgada, uma vez que o processo de conhecimento expressamente identificou quais seriam os beneficiados pela ação; b) a própria juntada da relação de beneficiárias foi expressamente rejeitada nos autos, não tendo sido posteriormente reformada; c) O título, como transitado em julgado, não condiciona o seu alcance subjetivo a qualquer outro elemento, a não ser a filiação do mesmo à Associação Municipalista. E, sobre tal questão, expressamente debatida no feito executivo, não houve irresignação da União; d) o fundamento utilizado pelo juízo do processo de conhecimento para afastar a desnecessidade de apresentação da lista em nada interfere na presente execução, já que eventual argumento não apresentado no processo de conhecimento presume-se rejeitado, nos termos da eficácia preclusiva da coisa julgada; e) na época da propositura da ação era associado a Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, sendo preenchido o único requisito estabelecido; f) se aplica ao caso a tese definida nos autos do ARE 901.963 RG - Tema nº 848; g) serve a presente para comprovar a existência da ata de assembleia autorizativa para o ajuizamento da ação coletiva, firmada em assembleia geral no dia 08/08/2003, que traz, especificamente, autorização geral para que os municípios ajuízem ações relativas "à recuperação do FUNDEF".



    7. Acerca de tal discussão, conforme pontuado na sentença, vê-se que esta Turma, em julgamento de caso semelhante, observando as teses fixadas pelo STF (Temas 82 e 499), decidiu que a questão relativa à autorização do município para que a AMA promovesse a ação coletiva em seu nome não se encontra preclusa ou acobertada pela coisa julgada, pois em nenhum momento a questão relativa à legitimidade dos municípios foi discutida ou decidida no processo. Pontuou-se que a preclusão se deu em relação à legitimidade da AMA, mas não aos municípios do estado de Alagoas que não a autorizaram a mover a ação. (PROCESSO: 08158809020184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 30/04/2019).



    8. Enfatize-se que o título exequendo rejeitou o pedido de apresentação da relação dos substituídos pela AMA, enfrentando controvérsia relativa à litispendência entre ações individuais e coletivas. Na ação originária, não houve apreciação da questão atinente à necessidade de autorização expressa. Além disso, ressalte-se que a eventual apresentação da relação de substituídos não dispensaria a autorização expressa dos municípios para o ajuizamento da ação coletiva.



    9. Citem-se, ainda, os seguintes julgados, envolvendo o mesmo título exequendo, nos quais se concluiu pela ilegitimidade para executar do município que não autorizou a associação municipalista a propor ação coletiva: PROCESSO: 08045589520194058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 06/05/2021; PROCESSO: 08147422020204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 11/02/2021; PROCESSO: 08154370820194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 23/07/2020; PROCESSO: 08101073020194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 31/01/2020; PROCESSO: 08019134120194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 26/06/2019.



    10. Vê-se, ainda, que o Município exequente, juntamente com o recurso de apelação, apresentou a Ata de Assembleia Extraordinária, ocorrida no dia 08/08/2003, na qual foi consignado que a Presidente da AMA "submeteu aos presentes a contratação do escritório Monteiro e Filho Advogados Associados, para ajuizamento em nome dos municípios alagoanos de demandas coletivas e, em caso de procedência, a consequente execução dos valores devidos a cada município que resolver aderir em relação às seguintes matérias - Recuperação do FPM repassado a menor, recuperação do FUNDEF repassado a menor, recuperação de INSS cobrado indevidamente e de ISS que está deixando de ser cobrado em relação as empresas de telefonia e energia, lembrando a presidente já foi ventilada essa hipótese na reunião de 28 de julho de 2003. Aprovada a proposição pelos presentes (...) ".



    11. A esse respeito, a União argumentou nas suas contrarrazões que " A 'autorização expressa' exigida para a alegada 'legitimidade processual' da entidade associativa na 'ação coletiva' não é comprovada com a mera e burocrática 'lista de associados', tampouco com a genérica 'ata de assembleia', sem prova de que os associados estavam aptos à deliberação, muito menos de que o Município, ora exequente, foi previamente cientificado da assembleia, tampouco que participou e anuiu. ".



    12. A meu ver, a ata apresentada pelo Município exequente, além de não ter sido submetida à apreciação do juízo sentenciante, não demonstra que o Município exequente esteve presente no ato de autorização ou mesmo que já era associado na data da realização da assembleia (a declaração firmada pela AMA apenas menciona a data do ajuizamento da ação de conhecimento), não se prestando, pois, a comprovar a sua qualidade de beneficiário do título. Nesse sentido: PROCESSO: 08091295320194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 28/01/2021.



    13. Nesse passo, não tendo sido satisfatoriamente demonstrado que foi concedida autorização à AMA para representação na ação coletiva que objetivava diferenças de complementação do FUNDEF com base na Portaria nº 743/2005, tem-se a ilegitimidade ativa do Município exequente, não merecendo prosperar a pretensão recursal.



    14. Apelação improvida. Majoração dos honorários de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente